Tribunal: STJ
Processo: 5003526-67.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049679 - SP(2025/0353993-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ROBERTO CAMPOS DE SAO THIAGO
ADVOGADOS
: MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - RJ104771
MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
EXEQUENTE
DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento individual de
sentença coletiva proferida em ação civil pública, na qual se reconheceu o
direito à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações dos
servidores ativos, inativos e pensionistas que não sejam litigantes em ações
individuais, cujos processos estejam suspensos, nem firmatários de acordo,
a partir de janeiro de 1993, com os respectivos reflexos, observadas as
datas de admissão e deduzidas as reposições já efetuadas com fundamento
nas Leis n.
e
em desfavor do INSS. O Juízo de
8.622/1993
8.627/1993,
primeiro grau julgou extinto o feito. Interposta apelação, o Tribunal a quo
reformou a sentença.
II - Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56108070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cc96ba2-3547-4628-aded-e94d6ffc4f67

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cc96ba2-3547-4628-aded-e94d6ffc4f67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049679 - SP(2025/0353993-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ROBERTO CAMPOS DE SAO THIAGO
ADVOGADOS
: MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - RJ104771
MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
EXEQUENTE
DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento individual de
sentença coletiva proferida em ação civil pública, na qual se reconheceu o
direito à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações dos
servidores ativos, inativos e pensionistas que não sejam litigantes em ações
individuais, cujos processos estejam suspensos, nem firmatários de acordo,
a partir de janeiro de 1993, com os respectivos reflexos, observadas as
datas de admissão e deduzidas as reposições já efetuadas com fundamento
nas Leis n.
e
em desfavor do INSS. O Juízo de
8.622/1993
8.627/1993,
primeiro grau julgou extinto o feito. Interposta apelação, o Tribunal a quo
reformou a sentença.
II - Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55320525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: 72d71eb7-dcd3-4e80-a707-e568f8d0242f

Na origem, trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva
proferida em ação civil pública, na qual se reconheceu o direito à incorporação do
percentual de 28,86% às remunerações dos servidores ativos, inativos e pensionistas que
não sejam litigantes em ações individuais, cujos processos estejam suspensos, nem
firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com os respectivos reflexos,
observadas as datas de admissão e deduzidas as reposições já efetuadas com fundamento
nas Leis n
e
em desfavor do INSS. O Juízo de primeiro grau
8.622/1993
8.627/1993,
julgou extinto o feito. Interposta apelação, o Tribunal
reformou a sentença.
a quo
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, que foi manejado
contra acórdão assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O EXEQUENTE É PARTE LEGÍTIMA PARA PROMOVER O
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, AINDA QUE DOMICILIADO EM
OUTRA LOCALIDADE, DIVERSA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM QUE PROFERIDA A
SENTENÇA COLETIVA.
2. AO JULGAR O RE N° 1.101.937 (TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL),
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSIDEROU INCONSTITUCIONAL O ART. 16
DA LEI N°
ALTERADO PELA LEI N°
FIRMANDO A TESE DE
7.347/1985,
9.494/1997,
QUE NÃO SE PODE RESTRINGIR OS EFEITOS CONDENATÓRIOS DE DEMANDAS
COLETIVAS, LIMITANDO O ROL DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO POR MEIO
DE UM CRITÉRIO TERRITORIAL DE COMPETÊNCIA.
3. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXOU A TESE, SOB A
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS PREVISTA NO
-C DO
ART. 543
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, DE QUE "A LIQUIDAÇÃO E A
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO
CIVIL COLETIVA PODE SER AJUIZADA NO FORO DO DOMICILIO DO
BENEFICIÁRIO, PORQUANTO OS EFEITOS E A EFICÁCIA DA SENTENÇA NÃO
ESTÃO CIRCUNSCRITOS A LINDES GEOGRÁFICOS, MAS AOS LIMITES
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO, LEVANDO-SE EM CONTA,
PARA TANTO, SEMPRE A EXTENSÃO DO DANO E A QUALIDADE DOS
INTERESSES METAINDIVIDUAIS POSTOS EM JUÍZO (ARTS. 468, 472 E 474. CPC E
93 E 103, CDCF (RESP N°
CORTE ESPECIAL. RELATOR MINISTRO
1.243.887/PR,
LUIS FELIPE SALOMÃO, J. EM
DJE DE
.
19/10/2011,
12/12/2011)
Documento eletrônico VDA55320525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: 72d71eb7-dcd3-4e80-a707-e568f8d0242f

4. A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA N° 0005019-
15.1997.4.03.6000 NÃO RESTRINGIU O DIREITO DO REAJUSTE AOS SERVIDORES
LOCALIZADOS OU RESIDENTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, NÃO
HAVENDO DÚVIDA, PORTANTO, DO DIREITO DO EXEQUENTE EM PROMOVER
O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM SEU DOMICÍLIO, AINDA
QUE LOCALIZADO EM ESTADO DIVERSO AO QUAL PERTENCE A SEÇÃO
JUDICIÁRIA QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTIVO.
5. APELAÇÃO PROVIDA.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O INSS concorda com os fundamentos descritos nas alíneas “a” e “c” acima
indicadas e não deduz aqui nenhum inconformismo quanto aos pontos. Contudo, em relação
aos fundamentos mencionados na alínea “b”, data venia, eles não se sustentam.
[...]
Com efeito, o INSS entende que é desnecessário o reexame da matéria fática para que
se decida se os efeitos de sentença condenatória proferida na ação civil pública no 0005019-
15.1997.4.03.6000 atingem apenas os servidores públicos federais lotados nos órgãos do
Mato Grosso do Sul apontados como réus ou todos os servidores públicos federais do país.
[...]
Ora, saber se a sentença proferida em ação civil pública pode ter efeitos nacionais,
abrangendo servidores domiciliados fora do estado onde foi proferida independe, à toda
evidência, de qualquer tipo de análise de fato ou prova, bastando o exame da legislação
pátria e do entendimento jurisprudencial sobre o tema.
[...]
Acrescente-se, outrossim, que a situação fática do processo já se encontra bem
definida nos autos e foi especificamente delimitada pelo próprio acórdão recorrido. Com
efeito, extrai-se do acórdão prolatado pelo Tribunal “a quo” o seguinte (f. 311):
[...]
Aqui, a questão central da controvérsia é a não incidência do Tema 1075 do STF ao
título executivo formado em ação coletiva, já que o seu julgamento se deu em abril de 2021
e foi muito superveniente ao ajuizamento da ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000 (de
setembro de 1997) e ao trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em
.
02/08/2019)
Documento eletrônico VDA55320525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: 72d71eb7-dcd3-4e80-a707-e568f8d0242f

Por isso, entende o INSS que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal
Federal no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral somente poderia
ocorrer se houvesse o ajuizamento de Ação Rescisória no prazo decadencial pelos
interessados.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

A controvérsia estabelecida nestes autos cinge-se à legitimidade do exequente para o
cumprimento individual de sentença, quando domiciliado em área diversa daquela que
corresponde à Seção Judiciária em que a sentença coletiva foi prolatada. (...) a sentença
proferida na ação coletiva não restringiu a concessão do direito do reajuste aos servidores
localizados ou residentes no Estado do Mato Grosso do Sul, não havendo dúvida, portanto,
do direito do exequente em ajuizar o cumprimento individual de sentença em seu domicílio,
ainda que localizado em estado diverso ao qual pertence a Seção Judiciária que prolatou o
título executivo. (...) Ante o exposto, dou provimento à apelação para afastar a ilegitimidade
ativa do exequente, determinando o prosseguimento da execução individual, nos termos da
fundamentação.

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA55320525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: 72d71eb7-dcd3-4e80-a707-e568f8d0242f

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:34
Código de Controle do Documento: 72d71eb7-dcd3-4e80-a707-e568f8d0242f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.679 / SP
Número Registro: 2025/0353993-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035266720244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ROBERTO CAMPOS DE SAO THIAGO
ADVOGADOS : MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - RJ104771
MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ROBERTO CAMPOS DE SAO THIAGO
ADVOGADOS : MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - RJ104771
MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
TERMO
Documento eletrônico VDA56077167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: b3ee62dc-56eb-4c32-b79a-862aafe2c5dd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: b3ee62dc-56eb-4c32-b79a-862aafe2c5dd